Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR, OAB/DF no 58.157, em favor de LUIZ ANTONIO TAVARES DA SILVA, preso desde 13/11/2022, pela suposta prática das infrações penais descritas nos artigos 129, § 9o, do Código Penal e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em preventiva. Alega o impetrante que a prisão afronta os artigos 313, § 2o, e artigo 315, inciso IV, do Código de Processo Penal e foi omissa com relação ao disposto no artigo 318, inciso II, do mesmo Códex. Esclarece que o paciente conta com 57 (cinquenta e sete) anos de idade e é portador de “doença renal crônica em estágio terminal”, necessitando para a preservação da própria vida, de realizar às segundas, quartas e sextas-feiras, tratamento de hemodiálise com duração de 4 (quatro) horas, além de medicação especial e de alto custo, conforme relatório que apresenta. Nesse passo, sustenta que o paciente deve ser colocado em prisão domiciliar, medida que anteriormente se mostrou apta para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, durante todo o período de vigência. Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedida ao paciente prisão domiciliar, com autorização prévia de comparecimento às sessões de hemodiálise no endereço que informa. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos elencados nos artigos 20 da Lei no 11.340/2006, bem como nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem, que em 13/11/2022 a polícia foi acionada pelo irmão da vítima Ana Cristina, que a ouviu gritar por socorro em via pública e ao correr para ajudá-la, se deparou com o paciente a derrubando no chão. O irmão da vítima, André, relatou que Luiz Antônio segurava uma telha de barro, correu e tentou fugir, porém conseguiu impedi-lo. Afirmou que o paciente agiu de forma covarde, agredindo a vítima por trás, o que foi confirmado por ela, que declarou na Delegacia sequer ter visto a aproximação do ex-companheiro. Ana Cristina relatou que está separada de Luiz Antônio há seis anos e que na ocasião, ele a agrediu na cabeça, momento em que tentou correr, mas caiu e machucou o joelho. Foi socorrida pelo irmão. O próprio impetrante esclarece que o paciente agiu desobedecendo medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, não sendo esta a primeira vez que ele desconsiderou ordem judicial da mesma natureza. Ocorre que ao contrário do que afirma a inicial, o paciente não cumpriu adequadamente a medida cautelar de monitoração eletrônica, mas retirou o equipamento antes mesmo da data prevista para o final do monitoramento, tanto assim que foi registrada notícia de extravio, somente modificada quando ele compareceu no CIME para a retirada da tornozeleira (fl. 27). A vítima também declarou na Delegacia que “não há nada que faça seu ex-companheiro ficar afastado, já que ele tira a tornozeleira” (fl. 14). Diante desse quadro, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (proibição de aproximação 100 (cem) metros e contato), nos autos no 0705625-76.2022.8.07.0019, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, deferidas em audiência de custódia, oportunidade em que o autuado foi pessoalmente intimado pelo juízo. Os relatos da vítima possuem especial importância em casos dessa natureza e, ouvida pela Autoridade Policial, esta declinou que, desde quando se separou do flagranteado nunca mais teve sossego, além de ter sido agredida por ele na região da cabeça. As medidas protetivas e a cautelar de monitoração eletrônica não foram suficientes para resguardar a integridade física da vítima. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. É possível constatar, portanto, a presença do fumus comissi delicti, diante da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria de novo crime de lesão corporal e descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, fixadas quando concedida ao paciente liberdade provisória durante audiência de custódia anterior. O periculum libertatis está amplamente comprovado, diante do comportamento reiterado do paciente, que desconsiderou completamente a ordem judicial da qual foi pessoalmente intimado, que o proibia de manter contato por qualquer meio e de se aproximar da vítima. É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Destaque-se que não se afigura ter sido a medida de monitoração eletrônica anteriormente fixada suficiente para arrefecer o comportamento recalcitrante do paciente, que persegue a vítima desde a separação, há seis anos. Afere-se, de pronto, que novas medidas protetivas ou aquelas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal não servirão, assim como não serviram, para manter o paciente afastado da vítima e para resguardar a integridade física e psíquica dela. No que diz respeito à situação de saúde do paciente, embora comprovada nos autos a necessidade de tratamento e medicação específicos, não veio qualquer prova de que estes não estejam sendo oferecidos no ambiente prisional. Assim, não havendo prova da inviabilidade de manutenção do tratamento de saúde do paciente no encarceramento, não há que se falar na aplicação do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal no caso sob exame. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ser mantida no presente feito, uma vez que medidas diversas, aplicadas anteriormente para proteção da vítima, foram desconsideradas pelo paciente, o que demonstra que outras providências em meio aberto tampouco surtirão qualquer efeito para o controle de seu comportamento violento. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se deu mediante decisão devidamente motivada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.